Tribunal: TJPA
Processo: 0801718-33.2025.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801718-33.2025.8.14.0074

APELANTE: FRANCINETE CARVALHO LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SUPOSTO FRACIONAMENTO INDEVIDO DA LIDE. CONTRATOS DISTINTOS. TARIFAS E ENCARGOS COM ORIGENS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Francinete Carvalho Lima contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ocorrência de fracionamento indevido da lide em demandas ajuizadas contra a mesma instituição financeira, nas quais se discutem descontos bancários incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão definir se as demandas ajuizadas pela autora possuem identidade de causa de pedir e pedidos apta a caracterizar fracionamento indevido da lide; e

estabelecer se os documentos acostados evidenciam a existência de relações contratuais distintas a justificar o processamento autônomo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera identidade das partes e da instituição financeira demandada não é suficiente para caracterizar conexão processual ou fracionamento indevido da lide, sendo necessária a efetiva identidade de pedidos ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

4.

Os descontos denominados “SEGURO PRESTAMISTA”, “ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO” e “IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE” decorrem de documento identificado sob o nº 1979743, revelando origem contratual específica e diversa daquela discutida na presente demanda.

5.

A tarifa denominada “TARIFA CESTA B. EXPRESSO” encontra-se vinculada a contratos distintos, identificados pelos números 0120623, 0110494, 0100125 e 0101224, sem correspondência numérica com o documento nº 1979743 relacionado às demais cobranças discutidas em outros processos.

6.

A diversidade dos instrumentos contratuais impede o reconhecimento, em cognição inicial, da unicidade absoluta da relação jurídica ou da artificial fragmentação da lide.

7.

A controvérsia demanda regular instrução processual para adequada apuração da origem dos descontos impugnados, da existência de contratação válida e da eventual abusividade das cobranças realizadas pela instituição financeira.

8.

O indeferimento liminar da petição inicial, sem oportunizar dilação probatória, viola o princípio do acesso à justiça quando ausente demonstração inequívoca de conexão ou identidade substancial entre as ações ajuizadas.

9.

O deferimento posterior da gratuidade de justiça torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que havia indeferido o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo Interno prejudicado. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Ações ajuizadas contra a mesma instituição financeira não possuem conexão automática quando discutem contratos distintos e cobranças de origens diversas.

2.

A diversidade de instrumentos contratuais impede o reconhecimento prematuro de fracionamento indevido da lide.

3.

O indeferimento liminar da inicial exige demonstração inequívoca de identidade entre causa de pedir e pedidos nas demandas apontadas como conexas.

4.

A existência de descontos bancários vinculados a contratos distintos demanda regular instrução processual para adequada apuração da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 55, caput e §3º, 98, 99 e 330.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801634-75.2023.8.14.0050, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJPB, Apelação Cível nº 0801356-77.2024.8.15.0061, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 16 a 23 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Francinete Carvalho Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que
indeferiu liminarmente a petição inicial
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330 do Código de Processo Civil, ao entendimento de
ocorrência de fracionamento indevido da lide
.

A autora ajuizou
Ação Declaratória de Contrato Nulo cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Banco Bradesco S.A
., alegando a realização de
descontos indevidos
em seu benefício previdenciário sob as rubricas
“TARIFA CESTA B. EXPRESSO
”, sem contratação válida ou autorização. Requereu a declaração de nulidade dos contratos, repetição do indébito, indenização por danos morais e suspensão das cobranças.
O magistrado de origem entendeu que a autora promoveu indevido fracionamento de uma única relação jurídica em múltiplas demandas
autônomas ajuizadas contra a mesma instituição financeira, concluindo pela identidade substancial da causa de pedir e dos pedidos formulados nas ações, conforme
sentença
ID 3027840
, vez que as ações supostamente fracionadas questionariam, contra o mesmo banco, a legalidade de descontos/tarifas denominadas “SEGURO PRESTAMISTA, ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO, IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE e CESTA EXPRESSO”.

Inconformada, a autora interpôs recurso de
apelação
ID 30278405
, sustentando, em síntese,
inexistência de conexão entre as ações
ajuizadas, ao argumento de que cada demanda discute
contratos distintos
e cobranças específicas vinculadas à conta bancária. Aduz que os descontos possuem origens diversas, inexistindo identidade de causa de pedir apta a justificar o indeferimento da inicial e requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

A apelante requereu, ainda, a

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal
. Sobreveio
decisão monocrática

indeferindo o pedido
de gratuidade de justiça, contra a qual a autora interpôs
Agravo Interno
, sustentando ser pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, juntando declaração de pobreza e extratos bancários demonstrativos de sua condição financeira.

O Banco Bradesco S.A. apresentou
contrarrazões ID 33006489,

ao Agravo Interno
, defendendo a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e a conservação da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões à apelação apresentadas pelo recorrido, ID 30278410, pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

Defiro a gratuidade ao apelante nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Inicialmente, verifico que
resta prejudicado o
Agravo Interno
interposto pela apelante contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça,
uma vez que o benefício foi deferido à recorrente
, conforme consta.

No
mérito
, assiste razão à apelante.

A sentença recorrida indeferiu liminarmente a petição inicial, ao fundamento de ocorrência de fracionamento indevido da lide, sob o entendimento de que as diversas demandas ajuizadas pela autora decorreriam de uma única relação jurídica vinculada à conta bancária mantida junto ao banco réu.

Todavia, a análise detida dos documentos acostados aos autos evidencia que os descontos questionados não possuem origem homogênea apta a justificar, neste momento processual, o reconhecimento de identidade absoluta entre as demandas.

Com efeito, os descontos em litígio em processos diversos, ora intitulados “SEGURO PRESTAMISTA”, “ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO” e “IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE” são descritos nos extratos e documentos juntados como decorrentes de um único instrumento identificado sob documento nº 1979743 e o fato de, aparentemente, serem oriundos de um mesmo contrato, não são originários do mesmo contrato que ensejou o desconto em discussão nesse processo, qual seja,
“TARIFA CESTA B. EXPRESSO”
.

A tarifa denominada “TARIFA CESTA B. EXPRESSO” aparece vinculada a contratos diversos, identificados sob as numerações dos documentos nº 0120623, 0110494, 0100125 e 0101224, sem qualquer correspondência numérica com o documento nº 1979743 relacionado às cobranças com denominação “SEGURO PRESTAMISTA”, “ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO” e “IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE
, tampouco com a tarifa/ desconto sob a denominação
CESTA EXPRESSO, que tem origem em documento/contrato nº 0120521.
A circunstância revela, ao menos em juízo de cognição inicial, a existência de possíveis relações contratuais distintas, não sendo possível concluir, de plano, pela unicidade absoluta da causa de pedir ou pela artificial fragmentação da lide. Nesse sentido este E.TJPA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONEXÃO PROCESSUAL. AÇÕES AJUIZADAS PELO MESMO AUTOR CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DISTINTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...) A conexão processual somente se configura nos termos do art. 55 do CPC quando há identidade entre o pedido ou a causa de pedir, sendo insuficiente a mera coincidência das partes para caracterizá-la.

As ações ajuizadas tratam de contratos distintos: uma refere-se a descontos de tarifas bancárias (“CESTA B.EXPRESSO1”) e a outra discute descontos decorrentes de contrato de seguro de vida (“PSERV”), o que demonstra a autonomia dos objetos e fundamentos jurídicos.

A exigência de unificação dos pedidos, sem configuração de conexão, desconsidera a diversidade das relações jurídicas e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

O § 3º do art. 55 do CPC permite a reunião de processos mesmo sem conexão formal, desde que exista risco de decisões conflitantes, o que não se verifica no caso em análise, pois as controvérsias tratam de obrigações distintas e passíveis de decisões independentes.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a validade do ajuizamento autônomo de ações quando há pluralidade de contratos e inexistência de identidade entre causa de pedir ou pedido.

A extinção do processo, com base em suposta conexão inexistente, compromete o acesso à justiça e inviabiliza a análise individualizada das pretensões do autor, sendo indevida a sanção processual imposta.

(...)

Ações não possuem conexão processual quando versam sobre contratos distintos, ainda que entre as mesmas partes, e com causas de pedir e pedidos autônomos.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por descumprimento de ordem de unificação indevida, configura
violação ao princípio do acesso à justiça
.

É admissível o ajuizamento de ações autônomas para discutir descontos bancários decorrentes de relações jurídicas diversas
, sem que isso implique risco de decisões conflitantes.

(...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801634-75.2023.8.14.0050 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-08), grifo nosso.

Colacionamos julgado dos Tribunais Pátrios

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DE AÇÕES SUPOSTAMENTE CONEXAS. INEXISTÊNCIA

DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. PROVIMENTO. SENTENÇA

ANULADA .

(...)

RAZÕES DE DECIDIR

5. O § 3º do art. 55 do CPC prevê a reunião de ações apenas quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias.
Contudo, a diversidade dos contratos e das causas de pedir evidencia que não há risco de decisões que perturbem a ordem jurídica, mesmo que as demandas sejam analisadas separadamente. 6.
A jurisprudência do STJ
e desta Corte é pacífica no sentido de que a conexão não pode ser presumida apenas pela identidade das partes, quando os contratos e os contextos fáticos diferem substancialmente. 7 .
A imposição de unificação de ações em casos sem conexão configura violação ao princípio do acesso à justiça ( CF/1988, art. 5º, XXXV ),
dificultando a análise adequada das peculiaridades de cada demanda
e limitando o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 .Recurso provido.

9.Tese

de julgamento:

10.
Ações não possuem conexão para fins de unificação quando tratam de contratos distintos , com causas de pedir e objetos autônomos,
ainda que as partes sejam as mesmas
.

11.
A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento em descumprimento de ordem de unificação de ações sem conexão, viola o princípio do acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
º
, XXXV
; CPC, art . 55, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp

0800670-35.2022.8 .15.0941, Rel. João Batista Barbosa, 2ª Câmara Cível, j.

01/06/2023; TJ/PB, AI 0816006-21 .2024.8.15.0000, Rel . Aluizio Bezerra Filho, 2ª

Câmara Cível, j. 25/09/2024”. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL:

08013567720248150061, Relator .: Gabinete 02 - Desa . Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão , 1ª Câmara Cível), grifo nosso.

Embora as cobranças
incidam sobre a mesma conta bancária
da autora,
os elementos documentais indicam origens contratuais aparentemente diversas
, circunstância que demanda regular instrução processual para adequada apuração dos fatos alegados. A extinção prematura da demanda impede o exame aprofundado acerca da efetiva vinculação entre os contratos discutidos, da regularidade das cobranças impugnadas e da eventual existência de contratação válida dos serviços bancários questionados. Nessa perspectiva, mostra-se precipitado o indeferimento liminar da inicial com fundamento no art. 330 do CPC, especialmente porque a controvérsia demanda dilação probatória e análise individualizada dos documentos acostados.

A própria apelante sustenta que as ações foram ajuizadas separadamente justamente em razão da diversidade das cobranças e dos contratos impugnados
, por isso a controvérsia deve ser regularmente processada perante o juízo de origem, permitindo-se a adequada instrução do feito e a efetiva apuração da origem das tarifas e descontos questionados.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o
Agravo Interno
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação Cível
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com adequada apuração dos fatos alegados e análise dos documentos acostados.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Atente-se a Secretaria para publicações em nome do advogado Dr. Roberto Dórea Pessoa, OAB/BA 12.407, conforme requerido.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026